Tribunal: TJSP
Processo: 0032325-53.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes – Desclassificação para o delito de receptação – Descabimento - Afastamento da causa de aumento de pena relativa

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes – Desclassificação para o delito de receptação – Descabimento - Afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo rechaçada – Incidência da majorante de emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma quando substituída por outros meios de prova – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0032325-53.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATO
DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032325-53.2015.8.26.0050 -Voto no 3167
2
VOTO no 3167
APELAÇÃO no 0032325-53.2015.8.26.0050
COMARCA: São Paulo 14a. Vara Criminal
APELANTE: Renato de Jesus
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Leyla Maria da Silva Lacaz
APELAÇÃO

ROUBO
MAJORADO

Sentença
condenatória Absolvição por insuficiência probatória
Descabimento Materialidade e autoria comprovadas
Prova cabal a demonstrar que o recorrente subtraiu a res
mediante grave ameaça pelo emprego de arma de fogo e
concurso de agentes Desclassificação para o delito de
receptação
Descabimento - Afastamento da causa de
aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo
rechaçada Incidência da majorante de emprego de arma de
fogo prescinde da apreensão e da realização de perícia na
arma quando substituída por outros meios de prova Pena
corretamente
calculada,
de
forma
fundamentada
e
respeitado o critério trifásico Regime fechado adequado e
compatível com a gravidade do crime - RECURSO
DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela
defesa de Renato de Jesus contra a r. sentença de fls. 96/102, que o
declarou incurso no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, do Código
Penal, condenando-o à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa, no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032325-53.2015.8.26.0050 -Voto no 3167
3
Nas razões de seu recurso (fls. 107/115),
pleiteia a Defesa: a) a absolvição por insuficiência probatória; b) a
desclassificação da conduta para o delito de receptação; c) o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua
compensação com a circunstância agravante da reincidência; d) a
imposição de regime inicial de cumprimento de pena diverso do
fechado.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
(fls. 117/122).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso da Defesa (fls. 134/142).
É o relatório.
Consta da denúncia e de seu aditamento que,
no dia 13 de fevereiro de 2015, pela manhã, na Rua Maripa de Minas,
altura do no 136, Cidade e Comarca de São Paulo, o ora apelante Renato
de Jesus, previamente ajustado com outro rapaz conhecido pela alcunha
“Ticão”, subtraíram mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, o veículo marca Fiat, modelo Idea, placas EZB-7360 e
demais pertences pessoais da vítima M.I.P.C. (fls. 92).
A materialidade delitiva ficou evidenciada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032325-53.2015.8.26.0050 -Voto no 3167
4
pelos boletins de ocorrência (fls. 04/07 e 08/10), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 14/15), bem como pela prova oral produzida nos autos.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, na fase inquisitorial, esclareceu que, no
dia dos fatos, estava em companhia de um rapaz conhecido pela alcunha
de “Ticão”, quando “Ticão” resolveu subtrair o veículo modelo Idea,
tendo permanecido apenas de “campanha”. Ato continuo, após o roubo,
adentrou no veículo e saiu do local em companhia de “Ticão”, o qual
deixou alguns pertences subtraídos em sua residência (fls. 20/21).
Em Juízo, negou veementemente qualquer
participação na conduta delituosa. Esclareceu que “Ticão”, no dia dos
fatos, passou em sua residência e lá deixou os bens da vítima, guardando-
se até ser detido pelos policiais.
Ocorre que a versão do réu, além de não
amparada por qualquer elemento probatório, foi desmentida pela prova
colhida na fase judicial, produzida sob o manto do contraditório e da
ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032325-53.2015.8.26.0050 -Voto no 3167
5
A vítima M.I.P.C.., ouvida em juízo (mídia
SAJ), asseverou que, na data dos fatos, conduzia seu veículo em via
pública e, quando o estacionou foi surpreendida por dois rapazes, um de
cada lado do automóvel, encontrando-se os dois armados. Esclareceu
que os dois rapazes exigiram a entrega de seus pertences e do veículo.
Ato continuo, desembarcou do carro, sendo que um dos rapazes lhe
desferiu uma joelhada nas costa, tendo ambos deixado o local em seu
veículo. Relatou que não realizou reconhecimento positivo do réu na
Delegacia de Polícia, porque estava com muito medo, porém reconheceu
o apelante em Juízo como sendo o rapaz que apontou a arma contra sua
cabeça.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra da
vítima reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tal pessoa, por
não conhecer os autores da subtração e ter sofrido a ação delituosa,
busca tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros
protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos
tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de
roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser
levada em consideração, mormente quando encontra
ressonância na prova carreada ao processo” (TJSP, Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032325-53.2015.8.26.0050 -Voto no 3167
6
10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com riqueza de
detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam
o reconhecimento feito pela vítima...” (Superior Tribunal de
Justiça AgRg no AREsp 865331/MG Agravo Regimental
em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro Dantas
Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
A par disso, os policiais militares Antônio
Alves dos Santos e Anderson Godoy, asseveraram que, na época dos
fatos, estavam em patrulhamento de rotina quando foram acionados pelo
COPOM para atenderem uma ocorrência de veículo roubado localizado.
Ato contínuo, compareceram ao local e encontraram o veículo
estacionado em uma vaga de garagem e, em diligências, localizaram o
morador detentor da vaga de garagem, encontrando o réu. Esclareceram
que, em revista ao interior do apartamento, após ser franqueada a
entrada, localizaram outros objetos subtraídos da vítima, os quais foram
por ela reconhecidos, sendo que o apelante confessou informalmente a
prática delitiva na companhia de outro rapaz conhecido pela alcunha de
“Ticão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032325-53.2015.8.26.0050 -Voto no 3167
7
Ressalta-se, por oportuno, que os agentes
públicos não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser
valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram
depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de
idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem
interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus
depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a
condenação.
Os depoimentos prestados se mostraram
isentos, coerentes e válidos. Merece a normal credibilidade dos
testemunhos em geral. Como toda testemunha, o agente policial ou
mesmo o guarda municipal assume o compromisso de dizer a verdade
do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra
pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente do
réu que pode cometer perjúrio sem nada arcar. Assim, o testemunho
vale, não pela condição do depoente, mas pelo conteúdo de verdade que
exprime. Estando o depoimento do agente da lei em harmonia com as
demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se
tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu
a respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se
de
inquestionável
eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032325-53.2015.8.26.0050 -Voto no 3167
8
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(Habeas Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo não discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento
de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só
porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial,
um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém
como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de
suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso
improvido.” (Apelação Criminal no 103.338-3/6, Rel. Des.
Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j. em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são,
apenas
pela
sua
condição
funcional,
suspeitos
de
parcialidade quando prestam declarações como testemunhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032325-53.2015.8.26.0050 -Voto no 3167
9
em processo criminal, posto que ligados à segurança pública
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-
se atribuir validade ao declarado principalmente quando em
harmonia com o conjunto probatório colecionado - Recurso
defensivo
não
provido”
(Apelação
criminal
no
0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos
Santos Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em
05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em
primeira instância. A Defesa apela em busca da anulação do
feito e, no mérito, da absolvição, por insuficiência
probatória. Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram
bem rechaçadas em primeira instância. O uso de algemas
pelo sentenciado na audiência restou bem justificado.
Ademais, o uso de videoconferência pelo juízo não trouxe
prejuízo algum à parte (CPP, art. 563). No mérito, a negativa
do sentenciado restou isolada no conjunto probatório. Mais
do que isso, ele foi desmentido, nas suas palavras, pelo
policial ouvido. Os relatos de policiais têm eficácia
probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do
agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal
mantida. Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso
defensivo a que se nega provimento” (Apelação criminal no
3020099-96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara
de Direito Criminal, j. em 28/01/2016).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032325-53.2015.8.26.0050 -Voto no 3167
10
robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou o delito de roubo,
mormente pelos relatos da vítima, pelo reconhecimento pessoal positivo
em juízo e pelos depoimentos prestados pelos agentes policiais, não
havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou de
desclassificação da conduta para o delito de receptação.
Por outro lado, é mister asseverar que o crime
ocorreu em sua forma consumada. Com efeito, o réu empregou
violência e grave ameaça, desapossou os bens da vítima, mantendo-os
em sua posse, consumando-se o delito. Outrossim, os pertences jamais
foram localizados.
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do
Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição
imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível
a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
A causa de aumento de pena pelo concurso de
agentes também restou caracterizada. Com efeito, a vítima afirmou de
maneira segura e coesa que o réu estava acompanhado de outro roubador
no momento em que foi abordada, anuindo, assim, um na conduta do
outro, devendo configurar a mencionada causa de aumento de pena.
Cumpre ressaltar que o evento criminoso não pode ser divisível, mesmo
tendo cada um dos agentes praticado uma atividade objetivando um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032325-53.2015.8.26.0050 -Voto no 3167
11
resultado comum. Todos respondem solidariamente pelo dolo.
Também incide a causa de aumento de pena
pelo uso de arma de fogo. Com efeito, não obstante a não apreensão da
arma utilizada, observa-se que a vítima afirmou de maneira segura e
coesa que houve o emprego de arma de fogo para a prática do delito,
sendo que cada um dos rapazes trazia consigo uma arma de fogo,
reconhecendo o réu, em Juízo, como sendo a pessoa que apontou a arma
contra sua cabeça. Assim, despicienda a apreensão da arma para a
caracterização da causa de aumento de pena.
Neste sentido: “O reconhecimento da causa de
aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal
prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando
provado o seu uso no roubo, por outros meios de prova. Inteligência
dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal brasileiro. Precedente
do Plenário” (STF., HC 96.099/RS).
Diante deste contexto, a condenação do
apelante como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, do
Código Penal era mesmo de rigor, não sendo caso de absolvição por
insuficiência probatória, passando-se à análise da reprimenda imposta.
Na primeira fase da dosimetria da pena, o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032325-53.2015.8.26.0050 -Voto no 3167
12
sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, diante dos
antecedentes criminais do apelante, comprovados as fls. 29 do apenso,
bem como pelo trauma psicológico sofrido pela vítima, restando fixada
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 11
(onze) dias multa.
Na segunda fase da dosimetria da pena, a
Defesa pretende o reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão e sua compensação integral com a circunstância agravante da
reincidência.
Porém, razão não lhe assiste.
Com efeito, na fase inquisitiva, o apelante
afirmou que ficou de “campana” enquanto o roubo era praticado pelo
rapaz de alcunha “Ticão”, asseverando que não praticou qualquer ato
executório. Em Juízo, negou qualquer participação relatando que apenas
guardou os objetos trazidos por “Ticão”. Ora, da simples análise das
declarações do réu, verifica-se que, em nenhum momento, ocorreu
qualquer confissão de participação no roubo o que contraria o
depoimento da vítima que reconheceu o réu como sendo o rapaz que a
abordou colocando a arma contra a sua cabeça.
Mas, mesmo se reconhecida a circunstância
atenuante da confissão, de modo algum sua compensação com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032325-53.2015.8.26.0050 -Voto no 3167
13
circunstância agravante da reincidência seria integral, uma vez que
segundo a inteligência do artigo 67 do Código Penal, a agravante da
reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea.
Neste sentido, o entendimento firmado no
Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“(...) A teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a
circunstância
agravante
da
reincidência,
como
preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes.”
(STF, RHC 118107, Relator: Min. Teori Zavascki, Segunda
Turma, julgado em 18/02/2014, Processo Eletrônico DJe-104
Divulg. 29-05-2014 Public. 30-05-2014).

“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. CIRCUNSTÂNCIA LEGAL NÃO Habeas
Corpus
substitutivo
de
recurso
ordinário.
Roubo
circunstanciado. Compensação da agravante da reincidência
com a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade 1.
O acórdão impugnado está em conformidade com a
jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal,
a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da
confissão espontânea, razão pela qual é inviável a
compensação pleiteada (RHC 110.727, Rel. Min. Dias
Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito
por inadequação da via processual” (HC 105543, Relator:
Min. ROBERTO BARROSO, 1a Turma, Julgado em
29/04/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032325-53.2015.8.26.0050 -Voto no 3167
14
Assim, não há que se falar no reconhecimento
da circunstância atenuante da confissão e, em sendo o réu reincidente
(fls. 30, do apenso), foi-lhe reconhecida a circunstância agravante da
reincidência e majorada a reprimenda em 1/6 (um sexto), perfazendo a
reprimenda de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao
pagamento de 12 (doze) dias multa.
Na terceira fase da dosimetria da pena,
incidiram duas causas de aumento de pena, relativas ao concurso de
agentes e ao emprego de arma de fogo, sendo que o Juízo a quo,
exasperou a reprimenda em 3/8 (três oitavos), tornando definitiva em 07
(sete) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezoito) dias de reclusão, bem como
ao pagamento de 16 (dezesseis) dias multa.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as
diretrizes previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da
pena.

E isso foi devidamente observado pelo douto
Magistrado a quo, no caso em apreço, pois as frações de exasperação
utilizadas tanto na primeira quanto na terceira fases da dosimetria da
pena se mostraram adequadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032325-53.2015.8.26.0050 -Voto no 3167
15
Cabível a manutenção do regime fechado,
tendo em vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do
Código Penal). Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, §
2°, do referido diploma legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea,
tomando em conta apenas o binômio formado pelo quantum de pena e
pela primariedade e reincidência dos réus, novamente por conta dos
princípios da individualização das penas e da isonomia, comprometendo-
se uma resposta punitiva estatal adequada ao caso analisado.
Impende anotar, ainda, que isso não impede
que eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387,
parágrafo 2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de
Execução Penal, na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de
detração da pena e de eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela
Lei no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código
de Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de
conhecimento, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/84), bem como com legislação
extravagante. Nesse diapasão, o artigo 112 da LEP determina que o
condenado deve ostentar bom comportamento carcerário, requisito
essencial para a concessão de progressão de regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0032325-53.2015.8.26.0050 -Voto no 3167
16
Nesta toada, frisa-se que a demonstração
efetiva dos requisitos supramencionados é encargo probatório do
apelante, de tal modo que, não preenchidos os pressupostos legais, não
há como fixar-se regime inicial mais benéfico para o cumprimento da
pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença, tal
como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora